Tribunal: TJSP
Processo: 0024252-69.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE SUPRIMIDO EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO – APOSENTADORIA CONCEDIDA AO OBREIRO EM 1979 – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – FATO GERADOR DO AUXÍLIO-ACIDENTE E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ANTERIORES À LEI N° 9.528/97, QUE VEDOU A CUMULAÇÃO – BENEFÍCIO DEVIDO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE SUPRIMIDO EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO – APOSENTADORIA CONCEDIDA AO OBREIRO EM 1979 – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – FATO GERADOR DO AUXÍLIO-ACIDENTE E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ANTERIORES À LEI N° 9.528/97, QUE VEDOU A CUMULAÇÃO – BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA ATÉ O ÓBITO DO AUTOR, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL– SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0024252-69.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada EUGENIA PUGLIELLI
LOUREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negram
provimento ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame
necessário, com observações", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0024252-69.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: EUGENIA PUGLIELLI LOUREIRO
VOTO No 17227
AÇÃO ACIDENTÁRIA
RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE SUPRIMIDO EM VIRTUDE DA
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO
DO
INSS
–
DESCABIMENTO
APOSENTADORIA CONCEDIDA
AO OBREIRO EM 1979
POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS
FATO GERADOR
DO
AUXÍLIO-ACIDENTE
E
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA ANTERIORES À LEI N° 9.528/97,
QUE VEDOU A CUMULAÇÃO BENEFÍCIO DEVIDO
DESDE A DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA
ATÉ
O
ÓBITO
DO
AUTOR,
OBSERVADA
A
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SENTENÇA MANTIDA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação
do
INSS
desprovida;
sentença
de
procedência mantida em sede do reexame necessário,
com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Eugênia Puglielli
Loureiro, sucessora de Joaquim Fernandes Loureiro, aposentado, em face do INSS -
Instituto Nacional de Seguro Social, na qual pretende o restabelecimento do auxílio-
acidente que vinha recebendo desde 13.06.1972 (fls. 19), e que veio a ser cessado pela
autarquia em 31.08.2012, em decorrência da concessão administrativa de aposentadoria
previdenciária deferida a partir de 27.12.1979, ao argumento de que a Lei no 9.528/97
passou a vedar a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria, devendo,
assim, cessar o pagamento da benesse acidentária.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls. 34/38, pugnando pela improcedência do pedido.
Noticiado o falecimento do autor e postulada a habilitação
da única dependente (40/45, 48/49 e 52/53), o que foi deferido às fls. 56.
Decisão às fls. 59, declinando a competência para a Justiça
Estadual.
A sentença de fls. 66/70 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o INSS a restabelecer em favor do autor, o benefício de auxílio-
acidente, a partir da cessação administrativa (31.08.2012), confirmando-se a tutela
concedida às fls. 25/26, mais abono anual, bem como a pagar as diferenças devidas até a
data do falecimento do segurado, acrescidas de juros, correção monetária, reembolso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
das despesas processuais comprovadas, bem como honorários advocatícios em favor da
parte autora, que serão oportunamente fixados na fase de liquidação, por se tratar de
sentença ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, §4o, II, do CPC. Foi determinada
a remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs apelação às fls. 73/77
pugnando pela reforma da sentença. Pugna, preliminarmente, pela conversão do
julgamento em diligência para que seja oficiada a Agência da Previdência Social
concessória do "auxílio-acidente" para que junte aos autos o procedimento concessório
do benefício, NB 000.115.112-6, com DIB 13/06/1972. No mais, pede o
reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como que o pagamento dos valores
atrasados sejam cessados na data do óbito do segurado falecido, ocorrido em
26/07/2018, além da aplicação do INPC à correção monetária (Tema no 905 do STJ) e o
arbitramento de honorários advocatícios no patamar mínimo previsto na lei processual,
respeitando-se a súmula 111 do c. Superior Tribunal de Justiça.
Contrarrazões às fls. 83/89.
É o relatório.
De início, vale ressaltar que a autarquia está isenta do
pagamento de preparo, além das custas do porte de remessa e de retorno dos autos, ante
a previsão do artigo 1.007, § 1o, do novo Código de Processo Civil, bem como por força
do Provimento n °2.090/2013 do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal
de Justiça que dispõe que não há necessidade de recolhimento em se tratando de
transmissão integralmente eletrônica de autos. Por tal motivo, desnecessário o
recolhimento de referida despesa pelo instituto segurador na hipótese presente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, o pleito autoral busca o restabelecimento do
auxílio-acidente cessado em face da concessão de aposentadoria superveniente, por
entender o INSS que, com o advento da lei 9.528/97, o auxílio-acidente deve ser
cessado quando da concessão de qualquer aposentadoria.
Com efeito, a questão a respeito da cumulação ou não de
ambas as benesses, dependerá da definição do momento em que o auxílio-acidente foi
concedido e da sucessão da lei previdenciária no tempo.
A despeito do arrazoado pela autarquia, anoto que inexiste
no caso em apreço óbice à cumulação do auxílio-acidente pretendido com a
aposentadoria que o autor recebe.
Vê-se dos autos que tanto o auxílio-acidente, como a
aposentadoria tiveram início muito antes de 11.11.1997, em razão das alterações
promovidas pela Medida Provisória no 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei
no 9.528/97 (fls. 24).
Extrai-se da documentação juntada que o auxílio-acidente
foi concedido em 13.06.1972 e a aposentadoria em 27.12.1979, ou seja, ambos em
período anterior à Medida Provisória no 1.596/14, publicada em 11 de novembro de
1997 e convertida na Lei no 9.528/97.
Ademais, a Lei no 6.367/76 revogou expressamente a
legislação anterior e trouxe novo entendimento, estabelecendo o auxílio-acidente como
benefício vitalício, nada dispondo acerca de sua incorporação ao salário-de-
contribuição.
Já a Consolidação das Leis da Previdência Social CLPS,
que sucedeu a legislação anterior, manteve a sistemática introduzida pela Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
6.367/76, o que foi seguido pela Lei no 8.213/91, na redação original dos artigos 31 e
86.
Assim sendo, indevida a cessação do auxílio-acidente,
motivo pelo qual impõe-se a determinação do seu restabelecimento, desde a indevida
cessação em 31/08/2012, com o pagamento das diferenças devidas até o falecimento do
segurado, ocorrido em 26.07.2018 (fls. 45), observada a prescrição das parcelas
anteriores ao ajuizamento da ação (14.11.2019).
Nesse sentido, aliás, o entendimento desta Colenda
Câmara:
Apelação 83439020108260565
São Caetano do Sul - 16a Câmara de Direito Público -
Relator Flora Maria Nesi Tossi Silva - 13/11/2012 -
Votação: Unânime - Voto no: 1679
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício -
Cumulação - Aposentadoria por tempo de contribuição e
auxílio-acidente
-
Possibilidade
-
Auxílio-acidente
concedido anteriormente à Lei n. 9528/97 - Ação julgada
improcedente - Recurso provido.
Apelação / Reexame Necessário 2888742220058260577
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-acidente
-
Cumulação
com
aposentadoria
por
tempo
de
contribuição - Admissibilidade, considerando-se a data da
amputação de quirodáctilo do obreiro - Observância do
princípio "tempus regit actum" - Recursos de ofício e ...
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-acidente
-
Cumulação
com
aposentadoria
por
tempo
de
contribuição - Admissibilidade, considerando-se a data da
amputação de quirodáctilo do obreiro - Observância do
princípio "tempus regit actum" - Recursos de ofício e do
autor parcialmente providos, com observação.
Apelação 690909820068260224

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Guarulhos - 16a Câmara de Direito Público - Relator Luiz
Alberto De Lorenzi - 24/04/2012 - Votação: Unânime -
Voto no: 16737
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-acidente
- Cumulação com posterior aposentadoria por tempo de
contribuição - Admissibilidade - Lesão incapacitante
decorrente de acidente típico anterior à Lei Federal n.
9528/97 - Infortúnio ocorrido quando inexistia ...
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-acidente
- Cumulação com posterior aposentadoria por tempo de
contribuição - Admissibilidade - Lesão incapacitante
decorrente de acidente típico anterior à Lei Federal n.
9528/97 - Infortúnio ocorrido quando inexistia qualquer
óbice ao recebimento simultâneo daqueles benefícios -
Recurso provido para julgar procedente o pedido,
condenando a autarquia a restabelecer o pagamento do
auxílio-acidente em favor do autor.
Dessa forma, correto o entendimento do julgado singular
em condenar a autarquia ao restabelecimento do auxílio-acidente, a partir do dia
seguinte ao da cessação indevida, bem como no pagamento do abono anual previsto no
artigo 40 da Lei no 8.213/91, lembrando que as diferenças serão devidas até a data do
óbito do segurado, respeitada a prescrição quinquenal.
Ressalta-se que, assim como decidido pelo julgador
singular, a definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11, do novo Código de Processo Civil, observada
a Súmula n° 111 do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator